Tribunal: CARF
Processo: 13888.909949/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.909949/2009-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.445 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
SUPER LAMINAÇÃO DE FERRO E AÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. PRINCÍPIOS
DA VERDADE MATERIAL. POSSIBILIDADE.
Constatando-se dos documentos acostados ao processo que a Fiscalização não
analisou os assentamentos contábeis para comprovar os saldos negativos de
períodos anteriores utilizados na compensação de estimativas, limitando-se a
análise das informações prestadas em DIPJ e DCTF, e considerando-se que até
01/10/2002 a compensação era feita na contabilidade pelo próprio contribuinte,
há que se considerar que correu erro de fato no preenchimento da DCTF.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
ÓBICES
LEVANTADOS
PELA
AUTORIDADE FISCAL. AFASTAMENTO DOS ÓBICES. ANÁLISE DA
COMPENSAÇÃO.
Afastados os óbices para a análise da compensação pleiteada, há que se
encaminhar o processo para análise da autoridade administrativa competente
para se para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no PER/DCOMP

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer ter havido erro material no
preenchimento da DCTF, mas sem análise do mérito, devendo os autos retornarem à unidade de
origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no PER/DCOMP com base na escrituração contábil da contribuinte para confirmação
dos saldos negativos usados para a compensação das estimativas.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.909949/2009-27
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.445 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.909949/2009-27

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
A contribuinte encaminhou o PER/DCOMP n° 00007.92234.190906.1.7.02-1360
(e-fls. 71-75), no qual pleiteia crédito de saldo negativo de IRPJ do exercício 2002 para
compensação de débitos discriminados nos PER/DCOMPs n° 00007.92234.190906.1.7.02-1360
e 38328.94103.190906.1.7.02-8608 .
A compensação não foi homologada pela autoridade administrativa, pelo que
consta no Despacho Decisório eletrônico n° de rastreamento 913297264 (e-fl. 8) porque não
foram confirmadas as estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores no
montante de R$ 37.334,85.
Foi juntado ao processo o “Relatório demonstrativo das intervenções efetuadas
pelo usuário no módulo saldo negativo do sistema -SCC, conforme norma de execução
Codac/Cosit/Cofis/Cocaj/Cotec n° 6, de 21 de novembro de 2007” (e-fls. 69-70), dando conta
das intervenções manuais levadas a efeito pela autoridade fiscal no curso da análise do
PER/DCOMP em tela.
Contra o Despacho Decisório a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade onde aduz que os saldos negativos utilizados na compensação das estimativas de
IRPJ do ano-calendário 2001 foram de saldo negativo do ano-calendário de 1999 e parte do ano-
calendário de 2000, conforme planilha e razão contábil que identificou como doc.4 e doc.5.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 3a Turma da
DRJ/REC em sessão do dia 22 de julho de 2014, tendo sido prolatado o acórdão 11-46.977,
assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. DCTF. DECLARAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
A compensação, como modalidade de extinção do crédito tributário, é uma faculdade
conferida por lei ao contribuinte, que, ao exercê-la, deverá fazê-lo conforme os
procedimentos determinados pela legislação de regência.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 19/03/2015 (e-fl. 109).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente apresentou recurso
voluntário (e-fls. 111-172 ) em 15/04/2015, onde alega, que o acórdão combatido não questiona
materialmente a existência do crédito, porém como a Recorrente não observou as normas e
deveres instrumentais constantes no MAJUR – Manual de instruções para preenchimento da
DIPJ e da própria DCTF, ou seja, que a Recorrente não declarou em DCTF as compensação das
estimativas com saldos negativos de períodos anteriores, não lhe assistia direito ao crédito.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.445 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.909949/2009-27

Alega que a manutenção da decisão administrativa julgando improcedente a
manifestação de inconformidade teve como premissa o não cumprimento de um dever
instrumental, caracterizado como erro de fato, sobrepondo-se à verdade material e não pode,
segundo seu entendimento, ensejar o não reconhecimento do crédito. Junta decisões do CARF
para arrimar sua tese.
Invoca o entendimento do Fisco quanto a possibilidade de revisão e retificação de
ofício de lançamento de débito confessado exarado por meio do Parecer Normativo COSIT n° 8,
de 03 de setembro de 2014, que segundo a Recorrente tem total relação com a questão nuclear
aqui discutida, ou seja se o alegado erro no preenchimento da DCTF seria ou não óbice ao
reconhecimento do crédito pleiteado na DCOMP.
Apresenta planilha de cálculo que seria, segundo a Recorrente, o espelho da
apuração ao do tributo do período, apara comprovar a existência do saldo negativo pleiteado.
Aduz que o não provimento do recurso acarretará o enriquecimento ilícito da
União.
Ao final requer:
(i) seja cancelado o Despacho Decisório no. 913297264 integralmente, tendo em
vista a existência do direito creditório e a não prevalência do erro formal sobre a verdade
material, devendo ser mantidas e homologadas as compensações realizadas provenientes de
saldo negativo de IRPJ, apurado em 31/12/2001;
(ii) intime-se a Recorrente para sustentação oral perante o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais — CARF.
É o Relatório, no essencial.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Quanto ao pedido de sustentação oral o direito é regulamentado no âmbito deste
Conselho, no Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho
de 2015, e a solicitação deve ser apresentada na forma, no tempo e no lugar previstos nas
orientações constantes no site institucional do CARF.
A compensação pleiteada não foi homologada pela autoridade administrativa
porque não foram confirmadas as estimativas de IRPJ compensadas com saldo negativo de
períodos anteriores.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.445 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.909949/2009-27

Da leitura do relatório de intervenção manual no sistema SCC para fins de análise
de compensação, depreende-se que a autoridade fiscal utilizou-se de informações prestadas pela
Recorrente na DIPJ e em DCTFs para analisar os saldos negativos de IRPJ dos anos-calendários
1997, 1999. 2000, 2001 e 2002. Com base nessa análise a autoridade fiscal concluiu por não
confirmar o saldo negativo de dezembro de 2001. Confira-se excerto do relatório:
[...]
Assim, considerando que, com base nos dados constantes dos sistemas eletrônicos da
RFB, o contribuinte não apurou estimativa a pagar de IRPJ para o mês de dezembro de
2001, proponho não confirmar tal estimativa informada pelo contribuinte na DCOMP
em análise na formação do saldo negativo pleiteado. Quanto às compensações de
estimativas mensais de IRPJ (sem utilização de processo administrativo ou DCOMP
eletrônica), com créditos dos saldos-negativos do anos-calendário 1997, 1999, 2000,
2001 e 2002, proponho informá-las conforme os valores apurados utilizando-se do
Sistema de Apoio Operacional - Neo Sapo, acima demonstrado.
[...]
Contra o Despacho Decisório a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade que foi julgada improcedente pela 3a Turma da DRJ/REC pelo fato da
Recorrente não ter declarado em DCTF as estimativas compensadas com saldo negativo de
períodos anteriores.
A Recorrente apresentou recurso voluntário alegando que não pode mera
formalidade instrumental sobrepor-se à verdade material.
Entendo assistir razão á Recorrente. Explico.
O que levou os julgadores a quo a não reconhecerem o crédito tributário
vindicado foi o relatório preparado pela autoridade fiscal que analisou os salso negativos de IRPJ
dos anos-calendários 1997, 1999. 2000, 2001 e 2002.
Contudo, constata-se que as análises da autoridade fiscal limitaram-se às
informações das DIPJs e das DCTFs encaminhadas pela Recorrente. Ocorre que a Recorrente
alega que não informou em DCTF a compensação das estimativas mensais com saldo negativo
de períodos anteriores, mas defende que os saldos negativos existem e foram apurados na
contabilidade, juntando cópias do Livro Razão.
Há que se consignar que até 01/10/2002 a compensação era feita na contabilidade
pelo próprio contribuinte e para eventual glosa de valores relativos a saldo negativo de tributos, a
autoridade fiscal deveria checar a veracidade dos seus assentamentos contábeis, o que parece não
ter sido feito por aquela autoridade, no presente caso.
Dessa forma, o não preenchimento na DCTF das estimativas compensadas com
saldo negativo de períodos anteriores não pode constituir óbice para a análise do indébito
pleiteado.
Portanto considero necessário o encaminhamento do processo para que a
autoridade administrativa, no exercício de sua competência, se pronuncie sobre o pedido de
compensação formulado.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.445 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.909949/2009-27

Há que se ressaltar que inexiste reconhecimento implícito de direito creditório
quando a apreciação da DCOMP restringiu-se a aspecto preliminar de possibilidade de
reconhecimento de direito creditório decorrente de saldo negativo de IRPJ. A homologação da
compensação ou deferimento do pedido de restituição, uma vez superado este ponto, depende da
análise da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pela autoridade administrativa
competente.
Diante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário
para reconhecer ter havido erro material no preenchimento da DCTF, mas sem análise do mérito,
devendo os autos retornarem à unidade de origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no PER/DCOMP com base na escrituração
contábil da contribuinte para confirmação dos saldos negativos usados para a compensação das
estimativas.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital